Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. CASAMENTO. CONVERSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. Inexiste interesse processual da parte que pede judicialmente a conversão da união estável homoafetiva em casamento, haja vista a possibilidade de se pleitear a referida conversão diretamente perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais.
2. Apelação desprovida.